Tribunal: TJBA
Processo: 8115972-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115972-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALINE LAIZE GALIZA CORREIA

Advogado(s)
:
JORDAN DOS ANJOS SILVA

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI). CANCELAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS POR RENDIMENTO ACADÊMICO INSUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela estudante beneficiária do PROUNI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento da bolsa de estudos, matrícula compulsória e indenização por danos morais. A Apelante sustenta que o cancelamento da bolsa foi indevido, atribuindo seu baixo rendimento no semestre letivo de 2022.2 a uma falha da Instituição de Ensino Superior (IES) , que teria obstado a alteração de turno ou o trancamento do curso, fato este que alega ter sido reconhecido em demanda judicial anterior (Processo nº 0025889-35.2023.8.05.0001).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em analisar a legalidade do ato de cancelamento da bolsa de estudos PROUNI da Apelante, em razão de rendimento acadêmico insuficiente em três semestres (2022.1, 2022.2 e 2023.1), frente à alegação de que a insuficiência no semestre 2022.2 seria imputável exclusivamente à IES Apelada, e se tal circunstância, ainda que considerada, teria o condão de invalidar o cancelamento do benefício diante das demais reprovações.

III. Razões de decidir

3. A Portaria Normativa MEC nº 19/2008, que regulamenta o PROUNI, estabelece em seu art. 10, inciso V e §1º, que a bolsa de estudos será encerrada em caso de rendimento acadêmico insuficiente, definido como a aprovação em menos de 75% (setenta e cinco por cento) das disciplinas cursadas em cada período letivo, facultando-se ao coordenador do Prouni autorizar, por até duas vezes, a continuidade da bolsa.

4. Conforme demonstrado nos autos, a Apelante apresentou rendimento acadêmico insatisfatório nos semestres 2022.1, 2022.2 e 2023.1. O Termo de Encerramento do Usufruto da Bolsa do ProUni, datado de 11 de maio de 2023, motivou o cancelamento no rendimento acadêmico inferior a 75% no 2º semestre de 2022, sendo esta a terceira ocorrência de rendimento insatisfatório.

5. Ainda que se admita, para fins de argumentação, a falha da IES Apelada na condução da situação acadêmica da Apelante no semestre 2022.2 – conforme reconhecido na sentença do Processo nº 0025889-35.2023.8.05.0001 –, subsistem reprovações nos semestres 2022.1 e 2023.1 não diretamente imputáveis à conduta da instituição de ensino.

6. Com relação ao semestre 2022.1, o baixo rendimento não foi justificado por conduta da Apelada, uma vez que a gravidez da Apelante somente foi descoberta ao final do semestre de 2022.2. Quanto ao semestre 2023.1, as reprovações em diversas disciplinas não tiveram sua causa vinculada a uma conduta ilícita da Apelada suficientemente comprovada, não bastando a alegação genérica sobre a inadequação da modalidade de Ensino a Distância (EAD).

7. Destarte, a existência de, no mínimo, duas ocorrências de rendimento acadêmico insuficiente (2022.1 e 2023.1), não relacionadas diretamente à falha da IES no semestre 2022.2, somadas à própria reprovação neste último, configuram o suporte fático para o encerramento do benefício, nos termos da Portaria MEC nº 19/2008. O reconhecimento de falha na prestação de serviço e a consequente indenização por danos morais em processo anterior não possuem o efeito automático de anular os resultados acadêmicos para fins de manutenção da bolsa PROUNI.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, CPC).

Dispositivos relevantes citados:

Portaria Normativa MEC nº 19/2008, art. 10, V e §1º.

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 85, §11; art. 98, §3º.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01